Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-60.2021.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO PAULINO DA SILVA - CPF: 705.610.601-34 (RECORRENTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO. LEI POSTERIOR. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente SERGIO PAULINO DA SILVA objetiva a ascensão ao cargo de 2o Sargento em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3o Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

2. Os artigos 20 e 21 da Lei no 10.076 de 13 de março de 2014 dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.

3. Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará de processo administrativo de promoção com o cumprimento dos requisitos em Lei Especifica, no caso a Lei 10.076/2014.

4. A Recorrente não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei no 10.076/2014 os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

5. Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrente objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade ao ato jurídico perfeito que decorreu das suas promoções pretéritas com as regras previstas quando da efetivação do ato.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente SERGIO PAULINO DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021